Tribunal: TJMT
Processo: 1007655-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007655-28.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
PACIENTE: CLAUDINEI PEREIRA DIAS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Marco Antônio Medeiros da Silva, em favor de Claudinei Pereira Dias, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos no. 1087-14.2007.811.0050, código 24448.
Sustenta o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal e respondia ao processo em liberdade. Aduz, no entanto, que sem defensor constituído, não sabia quais os procedimentos seguintes a serem tomados, já que pela sua concepção o depoimento dado junto a Policia Civil era o suficiente para o esclarecimento dos fatos que originaram o Boletim de Ocorrência.
Sustenta que na ocasião dos fatos o paciente residia na Rua São Francisco, 146, Bairro Boa Esperança, Campo Novo do Parecis–MT e posteriormente passou a residir em novo endereço situado à Rua São Marcos,385-NW, Bairro Boa Esperança.
Assevera que pelas diligências realizadas visando citar o paciente, verificou-se que o mandado citatório indicava de forma equivocada o endereço da Sra. Eli Cavalcante dos Santos, sua ex-companheira e vítima dos autos e, em que pese as tentativas de citá-lo por edital, “as mesmas restaram infrutíferas já que não é do seu perfil manejar o Diário Oficial d a Justiça, ou qualquer outro informativo desta natureza, para constatar a existência de eventual comunicação processual contra si” (sic).
Afirma, ainda, que o paciente em momento algum se afastou de Campo Novo do Parecis-MT, tanto que sempre exerceu seu labor para empregadores sediados no local, de modo que não há como afirmar que ele se encontra em lugar incerto e não sabido, já que tem endereço certo, inclusive é eleitor na comarca.
Sustenta que embora definitivamente separados, o paciente e a vítima vivem em perfeita harmonia e paz, pois possuem uma filha em comum; inclusive, a ofendida fez uma declaração no sentido que não nutre qualquer medo em relação ao paciente.
Assim, sustenta que a prisão preventiva deve ser revogada, porquanto o paciente nunca esteve foragido da sua comarca e não há nos autos provas ou informações que ele buscou tumultuar o andamento regular do processo, nem tampouco que a sua liberdade comprometerá a ordem pública.
Em conclusão, por entender que o paciente sofre constrangimento ilegal, requer em liminar, a revogação da ordem de prisão emitida contra o paciente, e, no mérito, seja confirmada a liminar pretendida para que o paciente responda em liberdade a ação penal.
É o relatório. Decido.
Conforme consta dos autos, o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal. Considerando que o paciente foi citado por edital e não se manifestou nos autos, o Ministério Público requereu a suspensão do processo, conforme artigo 366 do CPP, o que foi acolhido pela magistrada em 04 de junho de 2012.
Em 31/05/2016, a magistrada proferiu a seguinte decisão: “(...) não verifico antecedentes criminais, nem sequer registro de procedimento penal em andamento em desfavor do acusado (fls. 40/48), bem como que não existem fatos relevantes que autorizem a conclusão de que eventual pena aplicada alcance um ano de detenção, o que leva à conclusão de que a continuidade do feito é desnecessária. Posto isso, levando em conta a possível sanção a ser aplicada em caso de eventual condenação pelo delito de lesão corporal e a prescrição pela pena máxima prevista para o crime, nos termos dos artigos 107, IV e 109, VI, extingo a punibilidade do denunciado”.
Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito e requereu a reforma da decisão, para fins de determinar o prosseguimento da ação penal até seus ulteriores termos, porquanto a prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética afronta a Súmula 438, do Superior Tribunal de Justiça.
Em consonância com o parecer ministerial, em data de 26/07/2017, dei provimento ao recurso para anular a sentença proferida pelo Juízo da origem, para determinar o regular prosseguimento do feito.
Posteriomente, em 04/02/2019, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente para a conveniência da instrução criminal e também para assegurar a aplicação da lei penal, visto que foi citado por edital e não compareceu ou constituiu advogado, de modo que o magistrado consignou que a “inegável fuga do distrito da culpa pelo(a/s) acusado(a/s) denota que a efetividade do ius puniendi Estatal está sendo afetada permanentemente, sendo crível a prisão ante tempus nos termos art. 312 e 366, todos do CPP”, oportunidade em que novamente foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.
Pois bem. Consignou o impetrante que a tentativa de citar o paciente foi equivocada, porquanto o endereço constante no mandado era o da vítima: Av. Princesa Isabel 40, Bairro: Boa Esperança, Cidade: Campo Novo do Parecis-MT. De fato, analisando o termo de declarações constante à p. 08 – Id. 38452486, esse é o endereço indicado pela ofendida, sendo que o paciente, ao ser interrogado indicou o seguinte endereço à época: Rua São Francisco, 146, Bairro Boa Esperança, Campo Novo do Parecis-MT (p. 21), embora depois tenha se mudado e não comunicado ao juízo.
Há que se ressaltar que a defesa juntou declaração da vítima, reconhecida em cartório, na qual aduz que em 30/01/2007 registrou uma ocorrência contra o paciente por conta de uma discussão havida naquela ocasião, mas que após aquela data nunca mais tiverem brigas ou discussões, pois possuem uma filha em comum. Asseverou, ainda, que ele não lhe causa medo e possuem ótimo relacionamento social (Id. 38452483 - Pág. 1).
É cediço que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode e não deve ser utilizada pelo Poder Público como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito; pois, num sistema democrático prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições e condenação sem o devido processo legal e sem defesa prévia.
É necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo. A prisão preventiva não visa infligir punição, porém, se destina - considerada a função cautelar que lhe é inerente - a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal.
O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade da utilização da prisão preventiva como antecipação de pena. O princípio constitucional da presunção de inocência consagra, além de outras relevantes consequências, uma regra de tratamento que impede que o Estado trate, como se culpado fosse, aquele que ainda não sofreu condenação penal irrecorrível.
Analisando os fatos, em confronto com os documentos que instruíram a impetração, verifica-se que inexistem nos autos fundamentos para a manutenção do paciente sob a custódia cautelar.
Além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, o que não é o caso dos autos.
Sendo assim, conquanto a prisão tenha sido decretada para garantir a aplicação da lei penal, constata-se que o paciente comprovou que possui endereço fixo, de modo que o motivo determinante do decreto prisional encontra-se exaurido.
Ademais, a existência de declaração redigida pela vítima, devidamente autenticada em cartório, enfraquece sobremaneira a necessidade de medida extrema e sempre excepcional da custódia cautelar.
Portanto, verificada a inexistência de risco à garantia da ordem pública, à instrução criminal e à integridade da vítima, impõe-se a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, porquanto não se verifica a existência de motivos concretos que justifiquem a sua segregação.
Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada em favor de Claudinei Pereira Dias, para conceder a revogação da prisão preventiva decretada nos autos no. 1087-14.2007.811.0050, código 24448, colocando-o sob liberdade processual, fixando-lhe, todavia, a medida cautelar concernente ao comparecimento a todos os atos judiciais e a obrigação de manter endereço atualizado nos autos, e MONITORIZAÇÃO ELETRÔNICA, sob pena de restabelecido o decreto prisional.
Oficie-se o juízo da causa para que realize a audiência admonitória de assentimento se o beneficiário aceita ou não as medidas imposta, bem assim, adverti-lo das consequências pelo descumprimento.
Ademais, comunicar a vítima.
Determino, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator